Tribunal: STF
Processo: ARE 1432345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. LEI 9.847/99. PORTARIA 29/99. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO EM QUANTIDADE DIVERSA DA AUTORIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O poder normativo conferido à ANP, pela Lei 9.478/97, autoriza a edição de atos normativos infralegais, sendo que o artigo 16-B da Portaria nº 29/99, em vigor à época dos fatos, permitia a venda de combustível automotivo para outros distribuidores ‘até o limite mensal máximo de 5% (cinco por cento), por produto, calculado a partir da média mensal do total de suas aquisições desse mesmo produto, efetuadas nos 3 (três) meses anteriores ao da referida venda’. 2. Confrontando-o com o disposto no art. 30 da Resolução ANP n° 58/14, conclui-se que não há se falar em retroatividade da norma mais benéfica na hipótese dos autos, uma vez que a norma de direito punitivo administrativo somente retroage se ela própria assim determinar. Com efeito, não cabe aplicação de norma fora da pertinência temática, como a do artigo 106 do CTN, sendo que a regra é a aplicação do postulado do tempus regit actum. Precedentes. 3. A Lei nº 9.847/99, por seu turno, determina a imposição de multa em caso de comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis em quantidade ou especificação diversa da autorizada, bem como de destinação do produto não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista na legislação aplicável (art. 3º, II). 4. Considerando, assim, que a multa foi aplicada no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), agravada em 100% (cem por cento) em razão da capacidade econômica da empresa autuada (art. 4º da Lei nº 9.847/99), cujo capital social mínimo exigido é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 7º da Portaria ANP 202/99, e que tal penalidade encontra-se dentro dos parâmetros legais supra delineados, há que se rejeitar a alegação de ilegalidade da multa majorada. 5. A r. sentença deve ser mantida tal como lançada, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida.” (eDOC 66, ID: 874e6b6e) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 83, ID: 0ecf4fc2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XL, do texto constitucional. (eDOC 94, ID: e1be7285)



    Nas razões recursais, alega-se que a penalidade aplicada deve ser cancelada pois “a autuação se deu com fundamento no Artigo 16-B, da Portaria ANP 29/1.999 c/c o Artigo 3º, inciso II, da Lei nº 9.847/1.999. No entanto, a própria ANP, enquanto ainda não definitivamente julgada a autuação que se busca anular, por bem, revogou aplicação de penalidade em caso de venda congênere com a promulgação da Resolução ANP Nº 58 DE 17/10/2014, que em seu artigo 30, que acabou com a penalidade discutida nestes autos.” (eDOC 94, ID: e1be7285, p. 3-4) 



    Sustenta-se a aplicabilidade do princípio da retroatividade benigna à hipótese dos autos, uma vez que o recorrido, por meio de norma regulamentar, resolveu não mais tipificar a conduta praticada pela recorrente.



    A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP apresentou contrarrazões ao recurso interposto afirmando que “acatamento à pretensão do recorrente, neste particular, implicaria violação ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, e art. 5º, LIV, da CF, uma vez que se pretende que a Autarquia aplique determinado instituto do Direito Penal ao fixar a pena de multa administrativa, quando a lei específica sobre a matéria não traz tal determinação.” (eDOC 102, ID: ac3eaae3, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Resolução ANP n° 58/2014, Lei nº 9.847/1999, Lei nº 9.478/1997 e artigo 106 do CTN) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a regra a ser utilizada no presente caso seria do “tempus regit actum”, ao considerar que a norma de direito punitivo administrativo retroagiria apenas se ela própria assim o determinasse. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Extrai-se dos autos que, em 03.09.2013, a autora foi autuada por comercializar combustíveis para outros distribuidores em volume superior a 5% da média de aquisição dos três últimos meses, em afronta ao inciso II do art. 3º da Lei nº 9.847/99, que resultou em multa no valor de R$ 40.000,00. 



    A Agência Nacional do Petróleo - ANP é uma autarquia especial, instituída pela Lei 9.478/97, com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo. 



    Dentre as suas atribuições está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, conforme disposto no artigo 8º, VII e XV, do supracitado diploma legal. Verbis: 



    ‘Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 



    (...) 



    VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.



    (...) 



    XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios’. 



    Logo, o poder normativo conferido à parte ré, inerente à atuação das agências reguladoras, autoriza a edição de atos normativos infralegais, tendo a ANP, deste modo, editado a Portaria nº 29/99, que previa o seguinte à época dos fatos:



    ‘Art. 16-B. O distribuidor poderá vender combustíveis automotivos para outro(s) distribuidor(es) até o limite mensal máximo de 5% (cinco por cento), por produto, calculado a partir da média mensal do total de suas aquisições desse mesmo produto, efetuadas nos 3 (três) meses anteriores ao da referida venda. 



    (...) 



    § 2º Caso o distribuidor deseje comercializar combustíveis automotivos em limite superior ao estabelecido no caput deste artigo deverá protocolar na ANP requerimento, justificado e circunstanciado, para obtenção de autorização excepcional. § 3º A ANP terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de protocolo, para emitir parecer e decidir sobre o pedido de autorização de que trata o parágrafo anterior. 



    § 4º A autorização excepcional, outorgada em caráter precário nos termos do parágrafo anterior, poderá, a qualquer tempo, ser revogada pela ANP de forma motivada, com garantia do contraditório e ampla defesa’. 



    A partir da leitura do supracitado dispositivo normativo e do art. 30 da Resolução ANP n° 58/14, conclui-se que não há se falar em retroatividade da norma mais benéfica na hipótese dos autos, uma vez que a norma de direito punitivo administrativo somente retroage se ela própria assim determinar. Com efeito, não cabe aplicação de norma fora da pertinência temática, como a do artigo 106 do CTN, sendo que a regra é a aplicação do postulado do tempus regit actum.”(eDOC 66, ID: 874e6b6e, p. 4-7; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO. NORMA BENÉFICA. RETROATIVIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.511 AgR Segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, DJe de 25.8.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E RETROATIVIDADE: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. A discussão a respeito da vigência da lei no tempo e sua retroatividade possui natureza infraconstitucional, possuindo previsão geral na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cuja análise de interpretação ao caso concreto é incabível no campo extraordinário. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Eventual divergência no tocante ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, quanto à aplicabilidade da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o cotejo entre o parecer jurídico apontado pelo recorrente, abrangência de seus efeitos, e a norma infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.313.237 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 27.9.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente